Tribunal: TJBA
Processo: 8022506-42.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022506-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DANIEL MATHIAS DA SILVA CERQUEIRA e outros

Advogado(s): DANIEL MATHIAS DA SILVA CERQUEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PILÃO ARCADO - BA

Advogado(s):

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. LITISPENDÊNCIA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1
.

Habeas
C
orpus
impetrado com o objetivo de desconstituir prisão preventiva, sob o fundamento de ilegalidade no cumprimento do mandado de prisão, diante de suposta violação de domicílio.

2. Verifica-se que o mesmo pedido, sob idênticos fundamentos, foi anteriormente impetrado pelo mesmo causídico, estando em curso perante esta Corte (HC nº 8016438-76.2025.8.05.0000), o qual também questiona a legalidade do cumprimento do mandado de prisão em circunstâncias similares.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se é admissível a impetração de
habeas corpus
reiterando fundamentos idênticos a outro ainda em trâmite, caracterizando hipótese de litispendência e violação ao princípio da unirrecorribilidade.

III. Razões de decidir

4.

A repetição de argumentos e fundamentos já apresentados em outro habeas corpus anteriormente impetrado, ainda não julgado, configura litispendência e afronta ao princípio da unirrecorribilidade, razão pela qual é inadmissível o conhecimento do novo
writ.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento simultâneo de habeas corpus com identidade de partes, pedido e causa de pedir.

IV. Dispositivo

6.

Habeas
C
orpus
não conhecido

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

n.º
8022506-42.2025.8.05.0000
,
em que figura como Paciente
LAURO LUIZ DA SILVA,
tendo como Autoridade Coatora o

JUÍZO DA
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PILÃO ARCADO – BA.
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO
WRIT
,
nos termos do voto condutor.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator